Tribunal: TJDFT
Processo: 0748041-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748041-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ROSANA DO ROSARIO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53282192) interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação subordinada ao procedimento comum, movida por ROSANA DO ROSÁRIO COSTA em desfavor do agravante, deferiu o pedido liminar para determinar o cancelamento do débito automático em conta corrente/salário da demandante, relativo aos empréstimos por ela contratados, sob pena de pagamento de multa. Eis o teor da decisão agravada, na parte que importa (ID 174885186 do processo de referência): Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de repetição de indébito ajuizada por ROSANA DO ROSÁRIO COSTA em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. Narra a autora, em síntese, que: i) enviou notificação extrajudicial ao réu para que cancelasse toda e qualquer autorização de débito de empréstimos em sua conta corrente; ii) em que pese a revogação e cancelamento da autorização de débitos, a parte ré continua a efetuar descontos em sua conta corrente; e iii) possui o direito de cancelar o débito automático de desconto de empréstimo na conta corrente conforme art. 6o da Res. 4.790/2020 do Banco Central, aliada ao entendimento extraído do julgamento do STJ no Tema repetitivo 1.085, que é vinculante aos juízes e tribunais, na forma do art. 927, caput do CPC. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito em sua conta corrente/salário, sob pena de multa. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O c. STJ, no julgamento do Tema 1.085 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. REsp 1.863.973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 09/03/2022. Nas razões de decidir do repetitivo, foi destacado no voto do ministro relator que, no empréstimo consignado, o desconto ocorre diretamente na folha de pagamento, sem nenhuma ingerência do mutuário (autorização irrevogável e irretratável de descontos) e, por isso, há o limite de comprometimento da renda para não inviabilizar a sua subsistência e de sua família. Já no mútuo bancário comum, a cláusula que autoriza o desconto das prestações em conta-corrente decorre de livre manifestação de vontade e é passível de revogação pelo mutuário. Dessa forma, o mutuário tem em seu poder mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, pois possui livre acesso e disposição sobre todo o numerário, nada obstante possa vir a ser responsabilizada pelos prejuízos que causar à instituição financeira. Ao final, conclui que o desconto em conta- corrente não se equipara à constrição de salários, tendo em vista que a instituição financeira não ostenta poder de império para tanto e, ainda, porque não incide, propriamente, sobre a remuneração, mas sobre o numerário existente. Portanto, nos termos desse precedente obrigatório, não há fundamento para a limitação dos descontos em conta-corrente ao percentual da remuneração do autor, tendo em vista que, nos mútuos comuns, não há limite legal para o comprometimento de renda. Em que pese não caber a limitação legal para o desconto na conta corrente da autora, a requerente comprovou que solicitou ao banco o cancelamento dos descontos automáticos em sua conta corrente, conforme notificação extrajudicial entregue ao réu em 21/09/2023 (ID 174827460) a qual não foi atendida, pois foram efetuados descontos relativos a empréstimos na conta corrente da autora no mês de outubro/2023 (ID 174827466). Dessa forma, reconheço, a plausibilidade do direito invocado pela requerente no tocante à necessidade de cancelamento dos descontos relativos aos empréstimos não consignados, em sua conta corrente, tendo em vista que é abusiva e ilícita a conduta da instituição financeira que se nega a atender ao pedido do consumidor, porquanto o próprio BACEN assegura essa possibilidade ao correntista no art. 3o, § 2o, da Resolução n. 3.695. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo mostra-se evidente, uma vez que os descontos na conta da requerente estão comprometendo a sua subsistência com dignidade. Por fim, a Lei do Superendividamento introduziu importante instrumento de repactuação de dívidas para a preservação do mínimo existencial, competindo ao consumidor apresentar, na audiência de conciliação, proposta de plano de pagamento de sua dívida. Acresço, ainda, que se essa medida não for suficiente para que a requerente supere a situação de superendividamento, ela deverá utilizar-se da via da insolvência civil, a fim de que haja o concurso universal dos seus credores para a satisfação proporcional de seus direitos de crédito no limite da sua capacidade econômica. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar que o réu efetue o cancelamento do débito automático em conta corrente/salário da autora, relativo aos empréstimos por ela contratados, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 para cada débito automático indevido, até o limite de R$ 10.000,00. Defiro a gratuidade de justiça à autor. Anote-se. Designe-se audiência de conciliação, a ser realizada pelo NUVIMEC. Citem-se. Intimem-se. Em razão da tutela de urgência deferida, o mandado de citação deverá ser cumprido por oficial de justiça. Inconformado, menciona o recorrente que o instrumento de crédito celebrado entre si e a consumidora descreve que a forma de pagamento se afigura irrevogável, consoante o art. 684 do Código Civil. Explica que a forma de pagamento, ao conferir vantagens ao consumidor, considera que os juros remuneratórios se afiguram mais atrativos à vista da forma de amortização pactuada. Arrazoa que eventual alteração/limitação/revogação do modelo de amortização vulnera substancialmente o sinalagma contratual, além de repercutir no encarecimento do crédito bancário no mercado, considerando que o risco do dirigismo contratual passa a ser introduzido no custo da concessão do crédito. Salienta que a forma de pagamento em questão não se afigura ilegal, já que confere benefícios ao mutuário, a saber, a obtenção de crédito consideravelmente mais barato. Requer, assim, em sede liminar, a sustação dos efeitos da decisão que alterou a execução contratual nos termos como contratados. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. A Resolução BACEN 4.790/2020 estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. A respeito do cancelamento, é imperativo examinar o comando previsto no art. 9o dessa Resolução: Art. 9o. O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Note-se que o art. 4o refere-se a débitos para pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro e o art. 2o, inciso I, explica que “instituição depositária” é a instituição financeira detentora da conta a ser debitada, no caso, o BRB. Contudo, o consumidor não foi contemplado com a possibilidade de cancelamento das autorizações dos débitos relativos aos contratos mantidos perante a instituição financeira recorrente (art. 9o, parágrafo único). Registre-se que os débitos decorrentes de contratos de concessão de crédito, em princípio, não foram alcançados pela permissão de cancelamento. De igual modo é o conteúdo do disposto no art. 3o, § 2o, da Resolução BACEN 3.695, de 26.3.2009: Art. 3o É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. (Redação do caput dada pela Resolução No 4480 DE 25/04/2016). (...) § 2o O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. O cancelamento se dá nas situações de realização dos débitos sem prévia autorização, o que não é o caso dos autos. Ademais, a pretensão de limitar os descontos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos implica revisão do contrato, portanto, inviável em sede de cognição sumária. No que diz respeito ao perigo da demora, evidente que a alteração do ajuste contratual acarretará indiscutível prejuízo ao credor, porquanto deixará de receber os valores na forma livremente pactuada. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, defiro a liminar para obstar os efeitos da decisão agravada, até ulterior pronunciamento. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juiz da causa. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo de instrumento (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador